Tribunal: TJDFT
Processo: 0722974-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722974-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: AUTA SARMENTO DE SOUZA MATOS REU: COSME DAMIAO SARMENTO DE SOUSA, CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA, IGOR DOS SANTOS SARMENTO, L. M. O. S., ESPÓLIO DE COSME DAMIÃO SARMENTO DE SOUSA, ROMALDA SANTOS DE OLIVEIRA, REP. DA MENOR L.M.O. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA, IGOR DOS SANTOS SARMENTO, L. M. O. S. D E S P A C H O Realizadas as diligências para citação, somente restou frutífera a de Carlos Daniel Alves de Sousa, pois estavam incompletos os endereços indicados para citação de Romalda Santos de Oliveira, representante legal da menor L.M.O.S. Acolho o pedido da parte autora para realização de pesquisa de endereço nos sistemas INFOJUD e RENAJUD. Determino ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião realize referidas diligências. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 18 de novembro de 2022 13:12:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator